Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MPDFT. DECISÃO CONCESSIVA DE PROGRESSÃO DO APENADO PARA O REGIME SEMIABERTO. PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS ADIMPLIDOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA DA VEP DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há obrigatoriedade na realização do exame criminológico para a progressão de regime, pois se trata apenas de uma recomendação, a ser observada de forma fundamentada e casuística, a teor da Súmula 439 do STJ e da Súmula vinculante n. 26.

2. Acertada a decisão que, ao reconhecer a presença dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a progressão de regime, coloca o apenado em regime prisional mais brando (semiaberto) e deixa para analisar o pedido de benefícios externos para depois da apresentação do exame criminológico.

3. Recurso de agravo conhecido e não provido.